Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741470-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, JOSE TIBERIO DA COSTA, RENATA MORAES SIMIONE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n° 0003677-15.2013.8.07.0001 ajuizado em desfavor de ERNANI TIBEIRO PEREIRA DA COSTA, que, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e CNSEG. Ao apreciar o recurso, constatou-se a ausência do comprovante de recolhimento de preparo. Além disso, não há prova de concessão de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, nem pedido nesse sentido nesta instância recursal. Assim, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator